Tribunal: TJMT
Processo: 1000527-49.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000527-49.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[KAREN LEE BELMONT TEIXEIRA - CPF: 017.722.351-05 (ADVOGADO), FERNANDO LOPES LATORRACA - CPF: 028.900.951-00 (PACIENTE), 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá - MT (IMPETRADO), KAREN LEE BELMONT TEIXEIRA - CPF: 017.722.351-05 (IMPETRANTE), JUIZO DA 13a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXANDRE BENEDITO DE AGUIAR - CPF: 706.611.201-63 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXANDRE SENA DO CARMO - CPF: 077.883.641-00 (TERCEIRO INTERESSADO), BALBINO VICENTE LATORRACA FILHO - CPF: 819.819.297-20 (TERCEIRO INTERESSADO), DOUGLAS MAXIMO PEIXOTO DA SILVA - CPF: 044.304.711-18 (TERCEIRO INTERESSADO), MAURICEIA LOPES - CPF: 395.426.101-49 (TERCEIRO INTERESSADO), PATRICIO DE OLIVEIRA MACHADO - CPF: 047.669.341-13 (TERCEIRO INTERESSADO), SANDY SENA DO CARMO - CPF: 078.130.531-41 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDECI BENEDITO LEITE SOLTO - CPF: 074.735.971-75 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
- ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - PRISÃO PREVENTIVA - EXCESSO DE PRAZO, CONTEMPORANEIDADE - PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA OU APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES - COMPLEXIDADE DO PROCESSO - FATORES EXTERNOS - ALTERAÇÃO DO FLUXO REGULAR DA AÇÃO PENAL - TEMPO DE PRISÃO RAZOÁVEL - AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DESIGNADA - ENTENDIMENTO DO STJ E DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT - EXCESSO DE PRAZO NÃO VISUALIZADO - CRIME PERMANENTE - CONTEMPORANEIDADE DO ATO CONSTRITIVO REFORÇADA - PREMISSA DO STJ - APARENTE CONTINUIDADE DA PRÁTICA DELITIVA - DEFLAGRAÇÃO DE SEGUNDA FASE DA OPERAÇÃO - JULGADO DO TJMT - PACIENTE APONTADO COMO LÍDER DA ASSOCIAÇÃO - REINCIDÊNCIA - MEDIDAS CAUTELARES INSUFICIENTES - POSIÇÃO DO STJ - ORDEM DENEGADA.

Diante da complexidade da ação penal, extraída da pluralidade de réus denunciados por associação para o tráfico, e fatores externos/excepcionais que alteraram o fluxo regular do processo [
Copa do Mundo e recesso forense
], o tempo de prisão cautelar - aproximadamente 8 (oito) meses - não se mostra desarrazoado (STJ, HC 718.334/CE), sobretudo se a audiência de instrução e julgamento está designada para data próxima.

A associação para o tráfico configura crime permanente, a reforçar a contemporaneidade do decreto prisional (STJ, HC no 700.161/RJ), especialmente ao considerar a existência de indicativos de continuidade da prática delitiva mesmo após a prisão do suposto líder do grupo criminoso [paciente], tendo sido deflagrada, recentemente, a segunda fase da operação.

A necessidade de interromper as atividades ilícitas e desestruturar o grupo constituído para a prática de tráfico de drogas, somada a aparente reincidência do paciente, recomendam a manutenção da custódia para acautelar o meio social da continuidade/reprodução dos fatos criminosos (STJ,
HC n° 638.238/MT), de modo que a substituição por medidas cautelares se mostra insuficiente.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1000527-49.2023.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ

IMPETRANTE(S):

DR. KAREN LEE BELMONT TEIXEIRA

PACIENTE(S):

FERNANDO LOPES LATORRACA

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de FERNANDO LOPES LATORRACA contra ato omissivo do Juízo da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (PJE N.U. 1008821-95.2022.8.11.0042), por não ter iniciado a instrução processual pelo cometimento, em tese, de associação para o tráfico - art. 35 da Lei no 11.343/2006 - (fls. 14/37-ID

154984160).

A impetrante sustenta que: 1) o paciente está preso, preventivamente, há mais de
“228 dias, tempo que configura a antecipação da pena sem a devida condenação”
, a caracterizar excesso de prazo para formação da culpa (impetração em 18.1.2023); 2) não há contemporaneidade entre o fato criminoso e a custódia cautelar, visto que
“inexiste qualquer circunstância a justificar a demora de mais de 02 anos para se investigar e julgar um crime de associação para o tráfico de entorpecentes”.

Requer a concessão da ordem para que seja outorgada liberdade ao paciente ou substituída a prisão preventiva por medidas cautelares alternativas, inclusive fiança (ID 155178690), com documentos (ID’s 155178691/155178696).

O pedido liminar foi indeferido pelo i. Des. Orlando de Almeida Perri, em substituição regimental (ID 155284160).

O Juízo singular prestou informações (ID 155430697).

A i. 6a Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“Habeas Corpus – associação para o tráfico entorpecentes – Alegação de excesso de prazo para instrução processual – inocorrência – feito que tramita de forma regular – instrução processual já designada – tramitação com percalços, pequena demora no oferecimento da denúncia, posto que quando o inquérito policial se encontrava com vistas ao Ministério Público, portanto já concluído, houve a juntada de resultado de diligências realizadas pela Polícia Civil e, ainda, necessidade de notificação e apresentação da defesa preliminar por todos os corréus - ausência de desídia ou falha na prestação jurisdicional - excesso de prazo não verificado - necessidade de garantia da preservação da ordem pública – gravidade dos fatos, em tese, praticados grupo criminoso extremamente organizado, do qual o Paciente seria um dos líderes - providência de ofício – antecipação da audiência de instrução e julgamento designada - Pelo CONHECIMENTO e DENEGAÇÃO da ordem, com pedido de providência de ofício.”
(Ana Cristina Bardusco Silva, procuradora de Justiça – ID 157439684)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 3.5.2022, o Juízo singular, mediante representação da autoridade policial, decretou a prisão preventiva do paciente com a seguinte fundamentação:

“
[...]
No caso concreto não há dúvidas sobre a existência dos delitos descritos na representação, portanto, presentes nos autos indícios suficientes de materialidade e autoria. Ou seja, além de demonstrado o envolvimento dos investigados com tráfico de drogas, ainda, sugere a existência de uma potencial Organização Criminosa bem estruturada que ao que parece age com ramificações possivelmente com extensão bem maior do que o que foi levantado até o momento.

Neste diapasão, bem demonstrados a existência de indícios suficientes da materialidade e autoria, foi utilizada como principais métodos de apuração interceptações telefônicas, ações de inteligência e ações/levantamentos de campo. Tais informações encontram-se consolidadas no relatório técnico no 42/2021/NI/DRE (anexado na cautelar no 1011030-71.2021.8.11.0042).

Em referido trabalho policial condensado em um relatório com 75 (setenta e cinco) páginas, foi realizado a interceptação telefônica dos alvos, obtendo-se informações que permitem a conclusão de que eles se encontravam associados para a prática do comércio de drogas, fazendo isso de forma organizada e constante.

Impende destacar, as investigações apontam que Fernando Lopes Latorraca, vulgo “Bico”, e Douglas Máximo Peixoto da Silva, vulgo “Pequi”, se postam como sendo os líderes de duas associações criminosas para a venda de drogas, que eles se conhecem e fazem negócios relacionados ao tráfico de entorpecentes, sendo que o local de atuação da organização de Fernando seria a região central da capital, já a de Douglas, se desenvolve nos bairros Osmar Cabral, Tijucal e Jardim Imperial.

As duas organizações agem de forma semelhante, ou seja, praticando o que comumente a polícia identifica como sendo o “tráfico formiguinha”, utilizando-se de pessoas destinadas a serem os vendedores, que ficam com pouca quantidade de drogas em seu poder, justamente para que, em sendo presos, tentem e por vezes consigam, ser considerados simples usuários e serem colocados em liberdade, voltando, não raras vezes, a praticar novamente o comércio ilegal de entorpecentes.

Vale destacar, pelas informações destacadas no mencionado relatório, é possível se concluir que se tratava de uma verdadeira empresa de vendas, com Fernando agindo sempre como um líder, fiscalizando e cobrando resultados de seus subordinados, havendo até mesmo a divisão de turnos entre os vendedores, ou seja, uma parte “trabalhava” no período diurno e outra no noturno.

São indicados como os “vendedores”, ou “correrias”, que atuavam na organização de Fernando Lopes Latorraca, vulgo “Bico” as seguintes pessoas: Valdeci Benedito Leite Solto, Sandy Senado Carmo, vulgo “Nana” e Alexandre Sena do Carmo vulgo “Xande”. [...]

Demonstrada está, também, a urgência segregação cautelar, pois, conforme se extrai dos autos, os suspeitos compõem uma verdadeira rede organizada de atuação no tráfico, de forma que a atuação é exercida, inclusive, por um núcleo familiar inteiro, a citar, o composto por Fernando, Mauriceia e Balbino.

O Relatório Técnico no. No 2021.13.37854, detalhou a atuação de cada um dos suspeitos no narcotráfico, ressaltando que eles estão associados entre si pela maioria de seus integrantes. Afere-se que, diante da inviabilidade de alguns instrumentos comuns de investigação e repressão de delito, a força-tarefa utilizou-se do mecanismo de interceptação telefônica, meio este pelo qual logrou êxito em constatar a presença da organização criminosa.

Neste sentido, temeroso se torna que os Investigados permaneçam em liberdade, pois, presente o pressuposto de que é necessária a segregação como forma de garantia da ordem pública, fundamento utilizado por este Juízo apenas em situações das mais excepcionais, como a do caso em tela.

Como fatos concretos, podemos apontar a elevada quantidade de agentes envolvidos, a organização, à movimentação financeira, a multiplicidade de locais de comercialização, a diversidade de drogas, a utilização de um lava jato como fachada de licitude, tudo isso a demonstrar, ao que parece que estamos tratando de pessoas, em tese, envolvidas com um Grupo Criminoso de alta periculosidade, que chegou ao ponto inclusive de terem a ousadia de subtraírem dois quilos de cocaína, droga apreendida pela Polícia Federal e que estava destinada a incineração, demonstrando que se soltos comprometeriam a paz social.

Não bastasse isso, urge registrar que presente também se faz a necessidade de se assegurar a aplicação da Lei Penal e preservação da ordem pública, vez que o Ministério Público em consulta à folha de antecedentes obtida pelo Sistema SIAP, pode extrair que Fernando é reincidente e ostenta condenação criminal por roubo qualificado (autos no 0007804-03.2006.8.11.0042), cuja pena ainda não foi integralmente cumprida (autos executivos no 0004983-55.2008.811.0042). Ainda, responde ação penal por tráfico de drogas (autos no 1018511-85.2021.8.11.0042). [...]

Desse modo, com esteio em fatos concretos denota que se trata de pessoas com conduta voltada à criminalidade, o que torna grande a possibilidade dos representados se soltos podem voltar à prática de crimes ou empreender fuga do distrito da culpa, o que traria frustração da aplicação da Lei Penal, sendo de todo conveniente e até necessária, portanto, a custódia cautelar dos mesmos. [...]

Em arremate, destaco que neste momento, não vejo como obstar a possível reiteração delituosa com a fixação de medidas cautelares, mesmo porque a monitoração eletrônica, ou a prisão domiciliar, a priori, não seriam suficientes para inibir a comercialização de entorpecentes, notadamente, por meio da utilização de telefone para tal desiderato, ou, a subtração dele antes de ser incinerado como indicam as informações até agora coletadas.

Ex positis, DEFIRO a representação formulada pela Autoridade Policial, em consonância com o parecer ministerial, e com fulcro no artigo 312, § 2o c/c artigo 313, inciso I, artigo 315, todos do Código de Processo Penal, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA dos representados: Fernando Lopes Latorraca, vulgo “Bico”, Douglas Máximo Peixoto da Silva, vulgo “Pequi”, Mauriceia Lopes, Balbino Vicente Latorraca Filho, Valdeci Benedito Leite Solto, Alexandre Sena do Carmo, Sandy Senado Carmo, vulgo “Nana”, Patrício de Oliveira Machado, vulgo “Kiko”, Alexandre Benedito Aguiar, vulgo “Maikon Jackson” todos qualificados nos autos, eis que presentes os requisitos da garantia da ordem pública, da conveniência da instrução criminal e de garantia de aplicação da Lei Penal
.” (João Francisco Campos de Almeida, juiz de Direito – PJE N.U 1005677-16.2022.8.11.0042)

Em 26.5.2022, o mandado de prisão em face do paciente foi cumprido (PJE N.U 1008821-95.2022.8.11.0042).

Em 2.9.2022, a 23a Promotoria de Justiça Criminal de Cuiabá denunciou o paciente e os corréus Douglas Máximo Peixoto da Silva, Mauricéia Lopes, Balbino Vicente Latorraca Filho, Valdeci Benedito Leite Solto, Alexandre Sena do Carmo, Sandy Senado Carmo, Patrício de Oliveira Machado e Alexandre Benedito Aguiar por associação para o tráfico - art. 35,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 - (PJE 1008821-95.2022.8.11.0042).

Em 23.9.2022, o paciente foi citado (PJE N.U 1008821-95.2022.8.11.0042).

As corrés Mauriceia Lopes e Sandy Sena do Carmo apresentaram resposta à acusação em 3.10.2022, Alexandre Benedito de Aguiar em 7.10.2022, Douglas Máximo Peixoto da Silva em 11.10.2022, o paciente em 14.10.2022, Balbino Vicente Latorraca e Patricio de Oliveira Machado em 24.10.2022, ao passo que Valdeci Benedito Leite Solto e Alexandre Sena do Carmo no dia 8.11.2022 (PJE N.U 1008821-95.2022.8.11.0042).

Em 30.11.2022, o Juízo singular indeferiu pedido de revogação porque
“FERNANDO possui antecedentes que corroboram para justificar a mantença da sua prisão cautelar, eis que ostenta condenação criminal definitiva por roubo qualificado (autos no 0007804-03.2006.8.11.0042), cuja pena ainda não foi integralmente cumprida (autos executivos no 0004983- 55.2008.811.0042), além de que ainda responde ação penal por tráfico de drogas que já conta com sentença condenatória em 1a Instância (no 1018511-85.2021.8.11.0042)”
e inexiste
“qualquer fato novo que justifique a soltura”
(Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, juiz de Direito – fls. 102/114).

Na mesma data, recebeu a denúncia em face do paciente e 9 (nove) corréus, bem como designou a audiência de instrução e julgamento para o dia
25.4.2023
, às 14h (PJE N.U 1008821-95.2022.8.11.0042).

Pois bem.

O paciente encontra-se preso, preventivamente, há 8 (oito) meses e 17 (dezessete) dias, considerado
o período entre a prisão [26.5.2022] e o relatório desta impetração [15.2.2023].

Porém, a ação penal envolve 10 (dez) denunciados por associação para o tráfico,
representados por advogados distintos e pelo órgão da Defensoria Pública, que deduziram sucessivos pleitos de revogação das custódias preventivas, inclusive impetraram 5 (cinco)
habeas corpus
perante este e. Tribunal, e
apresentaram respostas à acusação separadamente.

Além disso, verifica-se que
nesse transcurso
houve alterações de fluxo do expediente ordinário em decorrência da Copa Mundial de Futebol [pontos facultativos entre 20.11.2022 a 18.12.2022] e
período de recesso forense [20.12.2022 a 6.1.2023],
a ensejar maior dilação processual.

Diante da complexidade da ação penal, extraída da pluralidade de réus denunciados por associação para o tráfico, e fatores externos/excepcionais que alteraram o fluxo regular do processo [
Copa do Mundo e recesso forense
], o tempo de prisão cautelar - aproximadamente 8 (oito) meses - não se mostra desarrazoado (STJ, HC 718.334/CE - Relator: Min. Jorge Mussi - 21.1.2022), sobretudo porque a audiência de instrução e julgamento está designada para o dia 25.4.2023.

Em situação semelhante, esta e. Câmara decidiu:

“HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E CORRUPÇÃO DE MENORES – PRISÃO LASTREADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – [...] – ALEGAÇÃO DE POSSÍVEL EXCESSO DE PRAZO – AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DESIGNADA – ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. [...] Conquanto o paciente esteja cautelarmente segregado há aproximadamente 1 [um] ano, não se cogita em excesso de prazo para formação da culpa, sobretudo porque a audiência de instrução está prestes a ser realizada.”

(HC N.U 1019776-88.2020.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 27.10.2020)

Noutro giro, os prazos processuais podem se estender em razão das particularidades concretas, em atenção e dentro dos limites da razoabilidade (STJ, AgRg no HC no 558.553/PB - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 4.5.2020).

Assim sendo, não se visualiza desídia judicial apta a ensejar a soltura do paciente por excesso de prazo na formação da culpa.

Por sua vez, a associação para o tráfico configura crime permanente, a reforçar a contemporaneidade do decreto prisional (STJ, HC no 700.161/RJ – Relator:

Min. Olindo Menezes [Desembargador Convocado do TRF 1a Região] – 21.3.2022), especialmente ao considerar a existência de indicativos de continuidade da prática delitiva mesmo após a prisão do suposto líder do grupo criminoso [paciente], tendo sido deflagrada, recentemente,
pela Delegacia Especializada de Repressão a Entorpecentes de Cuiabá
, a segunda fase da “Operação
Impetus
” [em 13.1.2023].

Aplicável o seguinte julgado desta e. Câmara:

“A regra da contemporaneidade comporta mitigação quando a natureza do delito indicar a alta possibilidade de recidiva ou ante indícios de que ainda persistem atos de desdobramento da cadeia delitiva inicial (ou repetição de atos habituais), como no caso de pertencimento a organização criminosa (HC n. 496.533/DF, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 11/6/2019, DJe 18/6/2019).”
(TJMT, HC N.U 1006050-76.2022.8.11.0000 – Relator: Des. Paulo da Cunha – 20.6.2022)

Em relação às medidas cautelares alternativas
, o paciente foi apontado como
possível membro da facção “Comando Vermelho e líder da suposta associação
voltada ao tráfico de drogas na região central desta Capital, precisamente na Praça Alencastro, calçadões comerciais do Centro e “Beco do Candeeiro”,
com atuação direta no fornecimento das substâncias entorpecentes, além de possuir
condenação definitiva anterior por
roubo majorado a 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, transitada em julgado no dia
13.11.2007
, cuja pena não fora cumprida integralmente até a presente data (SEEU N.U 0004983-55.2008.8.11.0042).

Frise-se que nos pontos de comercialização de drogas implantados em bairros de Cuiabá, a facção do “Comando Vermelho” controla a prática criminosa e obtém a legitimação da comunidade,
“impondo regras próprias sobre os moradores locais; tendo os atos de violência autorizados e determinados pelos salves como instrumentos para atingir esse fim”
(TRINDADE, Alana Derlene Sousa Cardoso Trindade.
“ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS EM MATO GROSSO À LUZ DA ASSOCIAÇÃO DIFERENCIAL: o caso dos “salves” determinados pelo Comando Vermelho na periferia de Cuiabá”
- Disponível em:

www.ri.ufmt.br
).

Atente-se, ainda, que a região central de Cuiabá concentra os principais pontos de venda de drogas e a maioria das ocorrências de tráfico doméstico, assim como de homicídios, roubos e furtos (“Polícia Civil e Prefeitura realizam ações preventivas contra tráfico de drogas na região central de Cuiabá” – disponível em:
www.mt.gov.br
), de modo que reprimir o tráfico de drogas organizado afigura-se essencial para coibir a crescente criminalidade difusa decorrente da atuação do “Comando Vermelho” na Capital.

Com efeito, a necessidade de interromper as atividades ilícitas e desestruturar o grupo constituído para a prática de tráfico de drogas, somada a aparente reincidência do paciente, recomendam a manutenção da custódia para acautelar o meio social da continuidade/reprodução dos fatos criminosos (STJ,
HC n° 638.238/MT – Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 15.6.2021).

Logo, a substituição por medidas alternativas se mostra insuficiente.

Registre-se, enfim, que esta e. Câmara reconheceu a legalidade da segregação do paciente, no julgamento do HC 1013624-53.2022.8.11.0000, em 2.8.2022 (Sistema PJe).

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023